Tribunal: TJDFT
Processo: 0709314-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESACATO E RESISTÊNCIA. PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. OITIVA DE CORRÉ NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À AUTOINCRIMINAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Preliminar sobre condições da ação. Atualmente os manuais de direito têm afastado a possibilidade jurídica de análise inicial desta condição, uma vez que o exame da plausibilidade jurídica de uma demanda exige a realização de juízo de mérito da ação. No caso, vislumbra-se, em tese, a ameaça à liberdade de locomoção do paciente, tendo em vista que o Código Penal prevê penas de detenção para os delitos de resistência e desacato, sem recurso específico para certas situações processuais. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada.
2. No mérito, o recurso da Defesa tem por objetivo, ouvir como testemunha, uma pessoa, também ré no processo, que foi beneficiada com um dos atuais benefícios despenaIizadores, mediante condições. Sem razão a Defesa. Não há possibilidade de réu depor em juízo como testemunha: - tem ele interesse no julgamento, o que atrai a condição de suspeição. E, não pode renunciar a certos direitos, como o seu silêncio, de se defender, querendo, e muito menos de se autoincriminar.
3. Conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF no 444, o réu possui a prerrogativa de recusar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, o que permite que este se ausente da audiência de instrução e julgamento, e o que exclui a possibilidade de decretação de sua condução coercitiva pela autoridade judiciária.
4. Desse modo, é descabido qualquer ato que obrigue a corré de depor em Juízo, destacando-se que constitui crime de abuso de autoridade previsto no artigo 10 da Lei no 13.869/2019 decretar a condução coercitiva manifestamente descabida de investigado.
5. Preliminar rejeitada. Ordem conhecida e denegada. Maioria.